Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFLAGRADO POR CREDOR SUB-ROGADO. PAGAMENTO REALIZADO MEDIANTE ACORDO INVALIDADO. POSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. 1. Nos termos do art. 857 do CPC, recaindo penhora sobre direito do executado, o exequente ficará sub-rogado nos direitos da penhora até a concorrência do seu crédito.
2. No caso, credor originário e devedor realizaram acordo sem observar a penhora realizado no rosto dos autos.
3. O pagamento realizado em decorrência de acordo invalidado não produz efeitos em relação ao credor sub-rogado, pois o direito deste não pode ser prejudicado em decorrência do equívoco das partes e do Judiciário.
4. Somente será eficaz o pagamento feito a quem tem o direito de receber, sob pena de o devedor ficar sujeito a nova cobrança, de modo que efetuado o pagamento erroneamente, ainda que de boa-fé, o devedor é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença deflagrado pelo credor sub-rogado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.